Tribunal: TJMT
Processo: 1024865-49.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024865-49.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO VALDENIR DE SOUSA - CPF: 340.046.965-34 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS COBRADOS A MAIS – CÁLCULOS EXTRAÍDOS DA CALCULADORA DO CIDADÃO JUNTADO PELA PARTE AUTORA - RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
-

INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELO AUTOR -
MERA COBRANÇA
QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
-
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
–
TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformarem a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 130634294), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando o prosseguimento do contrato objeto da lide, com os devidos descontos em folha das parcelas remanescentes, observando-se os juros pactuado no referido contrato,
que é na porcentagem de 1,80% a.a.

Ainda, condenou o reclamado a efetuar a restituição do valor de
R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos)
,
já em sua forma dobrada
, a título de
danos materiais
, com correção pelo INPC a partir do efetivo dispêndio, e acréscimo de juros de 1% (um) por cento ao mês, contados da data da citação.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a indenização por
danos morais (id. 130634296)
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega (id. 130634299):

1) A regularidade da contratação;

2) A improcedência da restituição em dobro dos valores;

3) Subsidiariamente, a devolução dos valores com incidência de juros de mora simples.

Ao final, requerem a reforma parcial da sentença recorrida.

Apenas o reclamado apresentou contrarrazões (id. nº 130636153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante,
no dia 04/05/2021
, contratou junto ao reclamado empréstimo consignado no valor de R$ 10.100,17 (dez mil cem reais e dezessete centavos), o qual foi parcelado em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais no valor de
R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais)
, cujo desconto se iniciaria em maio/2021 e cessaria em abril/2028.

Aduz que assistiu uma reportagem em que preposto do Procon/MT instruía os consumidores a conferirem as parcelas de seus empréstimos no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, no campo
calculadora do cidadão
, momento em que verificou a situação do seu empréstimo e constatou que os juros que lhe estavam sendo cobrados não eram os pactuados.

Nesse sentido, juntou o cálculo efetuado na calculadora do cidadão (
id. 130634272),
indicando que com a aplicação dos juros pactuados de 1,80%, o valor mensal das parcelas seria de
R$ 234,12 (duzentos e trinta e quatro reais e doze centavos)
, e assim, estaria pagando a mais em cada parcela a quantia de
R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos).

Também anexou o cálculo (
id. 130634271),
considerando o valor da parcela do contrato, isto é, de
R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais)
, e observou que para o desconto nesse valor ser legítimo estaria sendo aplicado o índice de
1,905040% a.m.

Considerando que na data de ajuizamento da ação já haviam sido descontadas
05 (cinco) parcelas em valor que entende ser superior do pactuado
, pugna pela restituição do montante de
R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos)
, só que na forma dobrada, ou seja,
R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos).

O demandando, em sede de contestação, juntou
o contrato firmado com o reclamante (id. 130634288
)
e argumentou que os descontos estão em perfeita consonância com todos os termos expressamente descritos no mencionado documento, o qual o autor tinha ciência e concordou.

Nesse caso, cabia à parte reclamada comprovar que os juros descritos no contrato estavam sendo aplicados de forma correta.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque o reclamado sequer impugnou os cálculos apresentados pelo autor, nem trouxe novos cálculos que evidenciassem que a cobrança estava sendo realizada nos índices de juros corretos, tendo se limitado a juntar apenas o contrato e transferência do valor do empréstimo, os quais não eram objeto de insurgência do reclamante, no caso concreto, e nem possuem o condão de desconstituir a veracidade dos cálculos emitidos pela calculadora do cidadão
(ids.

130634271 e 130634272)
.

O substrato é frágil para desconstituir a verossimilhança das alegações da parte autora.

Não comprovada que os juros estão sendo cobrados com lisura, deve ser reconhecida a irregularidade da contratação, com a
consequente readequação dos valores mensais das parcelas, uma vez que
o reclamado não desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da conta bancária do autor,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No que tange
aos
danos
morais,

em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não restaram caracterizados, vez que os descontos indevidos foram realizados da forma como constava no contrato objeto desta demanda, sendo que desde a data da assinatura da contratação, o reclamante tinha ciência dos seus termos e deveria ter conferido a existência de erro no cálculo dos juros antes de assinar, demonstrando sua concordância com tudo que ali estava pactuado.

Ademais, a mera cobrança de juros indevida
não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pelo autor.

Logo, o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fatos estes insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Registre-se, ainda, não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à demandada
,

ou junto ao

PROCON
, para tentar resolver o impasse
.

Dessa forma, em que pesem as alegações das partes, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante, razão pela qual
tenho que a r. sentença recorrida
não
comporta reparos.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade no que se refere à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022